Tribunal: STJ
Processo: 5031160-08.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2322812 - RS(2023/0087508-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL-DIA
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038
EMBARGADO
: HERICH PIMENTEL PAIVA DA SILVA
ADVOGADOS
: JANAINA FONTANIVE - RS079343
RODRIGO ALVES NUNES - RS053409
INTERES.
: RAFAEL ROEDEL SPERB
ADVOGADOS
: APOLINARIO KREBES MARTINS CARDOSO - RS005950
DIEGO MARIANTE CARDOSO - RS039390
CHARLES SAVARIS PADILHA - RS050917
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
EM
PROCEDIMENTO
OFTALMOLÓGICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão do afastamento da violação do
do CPC, da incidência
art. 1.022
da Súmula n. 7 do STJ, do reconhecimento da responsabilidade solidária pela
integração na cadeia de fornecimento e da rejeição do dissídio por ausência de
similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à fixação
da proporção da responsabilidade solidária reconhecida entre o médico e o
nosocômio, possibilitando eventual pagamento indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à fixação, no acórdão, da proporção da responsabilidade
solidária entre o médico e o nosocômio no acórdão, pois em se tratando
Documento eletrônico VDA56111778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f0706525-3d50-4805-86b7-2c1788153a76

de responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de prestação
de serviço da saúde, cada um responde pela integralidade da indenização perante o
consumidor, cabendo eventual apuração regressiva em ação própria.
5. A penalidade do
§ 2o do CPC não incide, ante a inexistência de
art. 1.026,
intuito protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento :
embargado analisa devidamente a tese de responsabilidade solidária pela
integração na cadeia de fornecimento, não havendo omissão quanto à fixação da
proporção da responsabilidade solidária no acórdão pois cada fornecedor
integrante da cadeia de prestação de serviço da saúde responde pela integralidade
da indenização perante o consumidor. 2. Não se aplica a multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC sem a demonstração de intuito protelatório”.
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados :
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada :
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.348.178/AM,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
26/2/2024;
AREsp n. 553.461/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
31/5/2021;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.359.156/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
5/3/2015;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
25/8/2020;
1.623.529, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 15/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f0706525-3d50-4805-86b7-2c1788153a76

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2322812 - RS(2023/0087508-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL-DIA
LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038
EMBARGADO
: HERICH PIMENTEL PAIVA DA SILVA
ADVOGADOS
: JANAINA FONTANIVE - RS079343
RODRIGO ALVES NUNES - RS053409
INTERES.
: RAFAEL ROEDEL SPERB
ADVOGADOS
: APOLINARIO KREBES MARTINS CARDOSO - RS005950
DIEGO MARIANTE CARDOSO - RS039390
CHARLES SAVARIS PADILHA - RS050917
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
EM
PROCEDIMENTO
OFTALMOLÓGICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão do afastamento da violação do
do CPC, da incidência
art. 1.022
da Súmula n. 7 do STJ, do reconhecimento da responsabilidade solidária pela
integração na cadeia de fornecimento e da rejeição do dissídio por ausência de
similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à fixação
da proporção da responsabilidade solidária reconhecida entre o médico e o
nosocômio, possibilitando eventual pagamento indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à fixação, no acórdão, da proporção da responsabilidade
solidária entre o médico e o nosocômio no acórdão, pois em se tratando
de responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de prestação
de serviço da saúde, cada um responde pela integralidade da indenização perante o
consumidor, cabendo eventual apuração regressiva em ação própria.
Documento eletrônico VDA54760149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:21
Código de Controle do Documento: 74e38904-8309-4d78-8b94-53fe56d1a0eb

5. A penalidade do
§ 2o do CPC não incide, ante a inexistência de
art. 1.026,
intuito protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento :
embargado analisa devidamente a tese de responsabilidade solidária pela
integração na cadeia de fornecimento, não havendo omissão quanto à fixação da
proporção da responsabilidade solidária no acórdão pois cada fornecedor
integrante da cadeia de prestação de serviço da saúde responde pela integralidade
da indenização perante o consumidor. 2. Não se aplica a multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC sem a demonstração de intuito protelatório”.
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados :
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada :
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.348.178/AM,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
26/2/2024;
AREsp n. 553.461/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
31/5/2021;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.359.156/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
5/3/2015;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
25/8/2020;
1.623.529, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 15/12/2021.
RELATÓRIO
DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL-DIA
LTDA. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 1.161-1.163, que, em
agravo interno interposto contra agravo em recurso especial, manteve a
responsabilidade solidária da clínica por erro médico em procedimento
oftalmológico, afastou a alegada violação do
do CPC, aplicou a Súmula
art. 1.022
n. 7 do STJ e rejeitou o dissídio jurisprudencial por ausência de similitude fática,
negando provimento ao recurso.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.170-1.172):

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO
OFTALMOLÓGICO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno,
manteve a responsabilidade solidária de clínica por erro médico em procedimento
Documento eletrônico VDA54760149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:21
Código de Controle do Documento: 74e38904-8309-4d78-8b94-53fe56d1a0eb

oftalmológico, afastou a alegada violação do
do CPC, aplicou a Súmula n.
art. 1.022
7 do STJ para vedar o reexame de provas, reconheceu a existência de convênio entre
a clínica e o plano de saúde e rejeitou o dissídio jurisprudencial por ausência de
similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do
julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
3. A questão também envolve a alegação de existência de omissão quanto a
tese recursal no sentido de que o fato de a clínica ter apenas locado suas instalações
para a realização do procedimento, pode ser responsabilizada solidariamente pelos
danos causados ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição
de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. A documentação nos autos demonstra a existência de convênio entre a
clínica e o plano de saúde, integrando ambos a mesma cadeia de fornecedores, o que
justifica a responsabilidade solidária.
7. O erro refracional presente no olho do recorrido decorreu de falha do
profissional na programação do laser, configurando culpa e responsabilidade civil
do médico e a responsabilidade solidária da clínica que integra a mesma cadeia de
fornecedores.
8. A revisão da conclusão sobre a falha na prestação do serviço demandaria
reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: " 1. Os embargos são incabíveis quando não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado nçao justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou
ao rejulgamento da causa."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 25, § 1o; CPC,

art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: [...]

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
proporção da responsabilidade solidária reconhecida entre o médico e o
nosocômio, possibilitando eventual pagamento indenizatório.
Documento eletrônico VDA54760149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:21
Código de Controle do Documento: 74e38904-8309-4d78-8b94-53fe56d1a0eb

Requer o recebimento dos embargos de declaração, com a supressão das
omissões, determinando a proporção da responsabilidade de cada um (médico e
nosocômio).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.192-1.193,
com pedido de aplicação de multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto à proporção da
responsabilidade solidária entre médico e clínica, sem evidenciar vício integrativo
no acórdão.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
proporcionalidade da responsabilidade solidária entre a clínica e o médico não
teria sido analisada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.210-1.212):

A documentação nos autos demonstra a existência de convênio entre a clínica
e o plano de saúde, integrando ambos a mesma cadeia de fornecedores, o que
justifica a responsabilidade solidária. O erro refracional presente no olho do
recorrido decorreu de falha do profissional na programação do laser, configurando
culpa e responsabilidade civil do médico e a responsabilidade solidária da clínica
que integra a mesma cadeia de fornecedores. A revisão da conclusão sobre a falha
na prestação do serviço demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula
n. 7 do STJ. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano [...]. Os acórdãos confrontados não são aptos
Documento eletrônico VDA54760149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:21
Código de Controle do Documento: 74e38904-8309-4d78-8b94-53fe56d1a0eb

para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas
bases fáticas.

Como visto, no acórdão embargado consta exame direto da vinculação
da clínica à cadeia de fornecimento, do convênio com o plano de saúde e da falha
na programação do laser, com fundamento na responsabilidade solidária, vedação
ao reexame de provas e ausência de similitude fática para o dissídio.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Veja-se que uma vez reconhecida a responsabilidade solidária dos
fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviço da saúde, mostra-se
desnecessária a fixação de quotas de responsabilidade entre os coobrigados, pois
cada um responde pela integralidade da indenização perante o consumido, cabendo
eventual apuração regressiva em ação própria.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54760149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:21
Código de Controle do Documento: 74e38904-8309-4d78-8b94-53fe56d1a0eb

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54760149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:21
Código de Controle do Documento: 74e38904-8309-4d78-8b94-53fe56d1a0eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.322.812 / RS
Número Registro: 2023/0087508-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03991450620148210001 3991450620148210001 50311600820148210001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL-DIA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038
AGRAVANTE : RAFAEL ROEDEL SPERB
ADVOGADOS : APOLINARIO KREBES MARTINS CARDOSO - RS005950
DIEGO MARIANTE CARDOSO - RS039390
CHARLES SAVARIS PADILHA - RS050917
AGRAVADO
: HERICH PIMENTEL PAIVA DA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO ALVES NUNES - RS053409
JANAINA FONTANIVE - RS079343
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL-DIA LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038
EMBARGADO : HERICH PIMENTEL PAIVA DA SILVA
ADVOGADOS
: JANAINA FONTANIVE - RS079343
Documento eletrônico VDA56084863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:25
Código de Controle do Documento: 50fc8cbc-4fd6-4bd2-8412-1fde64dd6dc1

RODRIGO ALVES NUNES - RS053409
INTERES.
: RAFAEL ROEDEL SPERB
ADVOGADOS
: APOLINARIO KREBES MARTINS CARDOSO - RS005950
DIEGO MARIANTE CARDOSO - RS039390
CHARLES SAVARIS PADILHA - RS050917
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:25
Código de Controle do Documento: 50fc8cbc-4fd6-4bd2-8412-1fde64dd6dc1